Tribunal: TJSP
Processo: 1501692-66.2021.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Sentença condenatória. Insurgência defensiva.

Preliminar de inépcia da inicial acusatória rejeitada. Exordial que bem descreveu os fatos, possibilitando o regular exercício do direito de defesa.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da não apreciação de todas as teses defensivas, afastada. Julgador que,

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Sentença condenatória. Insurgência defensiva.

Preliminar de inépcia da inicial acusatória rejeitada. Exordial que bem descreveu os fatos, possibilitando o regular exercício do direito de defesa.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da não apreciação de todas as teses defensivas, afastada. Julgador que, uma vez apresentando argumentos suficientes para a condenação, não é obrigado a expressamente afastar toda e qualquer tese defensiva.

Tese de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei Antidrogas, afastada. Quantidade de drogas e circunstâncias do flagrante que evidenciam contexto além do mero uso de entorpecentes.

Dosimetria perfeita.

Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.